Tribunal: STJ
Processo: 5011034-73.2021.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084683 - SC(2025/0408915-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S.L. HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS ZENATTI - SC033196
JENIFFER LIANA RECH - SC064647
JULIA GONÇALVES CARDOSO - SC75211B
AGRAVADO
: APROVA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO LUÍS PFAU - SC026668
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ENDOSSO EM BRANCO.
REGULARIDADE.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PORTADOR.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO
SÚMULA 83/STJ
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o cheque nominal endossado
em branco circula por simples tradição, conferindo legitimidade ativa ao
portador para promover a execução, nos termos do
III, da
art. 20,
Lei 7.357/85
, salvo prova de má-fé, o que inexistiu no caso. Precedentes.
2. Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao reconhecer a legitimidade ativa
do portador, agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, motivo
pelo qual o recurso especial encontra óbice na
.
Súmula 83/STJ
3. Agravo interno provido e, em novo exame, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:53
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: bd7b41dc-8f88-473e-a1d3-ffa8ad7ee258

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084683 - SC(2025/0408915-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S.L. HOLDING LTDA
ADVOGADOS
: LUCAS ZENATTI - SC033196
JENIFFER LIANA RECH - SC064647
JULIA GONÇALVES CARDOSO - SC75211B
AGRAVADO
: APROVA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO LUÍS PFAU - SC026668
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ENDOSSO EM BRANCO.
REGULARIDADE.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
PORTADOR.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o cheque nominal endossado
em branco circula por simples tradição, conferindo legitimidade ativa ao
portador para promover a execução, nos termos do
III, da
art. 20,
Lei 7.357/85,
salvo prova de má-fé, o que inexistiu no caso. Precedentes.
2. Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao reconhecer a legitimidade ativa
do portador, agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, motivo
pelo qual o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno provido e, em novo exame, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por S. L. HOLDING LTDA, contra decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 466-467, que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da Súmula 182/STJ.
A parte agravante, em suas razões recursais, defende, em síntese, que, "Com a
devida vênia, a r. Decisão Monocrática merece ser reformada, porquanto a Agravante impugnou,
de forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso
Especial" (fl. 473, e-STJ).
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão de fl. 480, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55826228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: fb22edea-2da2-457b-bd0c-f75ac8bfe9db

Tendo em vista as razões do agravo interno, reconsidera-se a decisão de fls. 695-696,
e-STJ.
Passa-se a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de S. L. HOLDING LTDA contra decisão que inadmitiu recurso
especial, interposto com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-se decisão,
tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em acórdão assim ementado (e-
STJ, fl. 118):

APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CHEQUES.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE RECONHECIDA. SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E DE EXTINÇÃO DO PROCESSO
EXPROPRIATÓRIO. INCONFORMISMO DA EMBARGADA. ENDOSSO
EM BRANCO INSERIDO NOS TÍTULOS APÓS O AJUIZAMENTO DA
EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA À
INICIAL.
ASSINATURA
NO
VERSO
DAS
CÁRTULAS
QUE
CORRESPONDE À DO REPRESENTANTE DA EMPRESA BENEFICIÁRIA
ORIGINAL. ENDOSSO NÃO IMPUGNADO PELO EMBARGANTE.
VALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA
REFORMADA. APLICAÇÃO DO
§ 3o, I, DO CPC. CAUSA
ART. 1.013,
MADURA PARA JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DO
ORIGINAL DOS CHEQUES. PRESUNÇÃO DE POSSE DOS TÍTULOS
PELA EXEQUENTE, QUE OS APRESENTOU COM ENDOSSO APÓS A
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO E DECLAROU SUA GUARDA NO
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. OBSERVÂNCIA AO
DA
ART. 23
RESOLUÇÃO CONJUNTA N.
DO TJSC. DISCUSSÃO
03/2013-GP/CGJ
SOBRE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA INOPONÍVEL AO
PORTADOR DE BOA-FÉ. INADMISSIBILIDADE DA DISCUSSÃO SOBRE
A CAUSA DEBENDI NOS EMBARGOS. EXCEÇÕES PESSOAIS
INOPONÍVEIS.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO.
INVERSÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA
EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 127-137), o recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
i) arts. 8, inciso I; 19,
e § 2o; e 21,
e parágrafo único, da
caput
caput
Lei 7.357/1985,
pois teria havido reconhecimento de legitimidade ativa sem a comprovação de endosso válido
em cheques nominais a terceiro, sem identificação do endossante pessoa jurídica e sem cadeia
ininterrupta de endossos; a mera assinatura ilegível no verso não seria suficiente para legitimar a
cobrança.
(ii) arts. 798, inciso I, alínea “a”, e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a
execução teria sido proposta sem o título executivo hábil a demonstrar, de forma inequívoca, a
titularidade do crédito, o que acarretaria nulidade por ausência de obrigação certa, líquida e
exigível; além disso, a regularização posterior de vício essencial na inicial não seria admitida.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SC inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
143-145), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 149-156).
Decido.
Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, reconheceu a
legitimidade ativa da exequente como portadora legitimada por endosso em branco
Documento eletrônico VDA55826228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: fb22edea-2da2-457b-bd0c-f75ac8bfe9db

superveniente à propositura, validado pela correspondência visual da assinatura do representante
do credor originário e pela ausência de impugnação específica.
A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual:

"A decisão merece reforma. Inicialmente, convém destacar que, à época da
propositura da execução, os títulos executivos – cheques n.o 002295 e 002302
– encontravam-se emitidos em favor de terceiro (Trenzinho Ind. Com. Conf.),
constando das peças iniciais apenas cópias autenticadas dos aludidos
documentos, desprovidos de endosso em favor da empresa exequente. À vista
disso, o juízo de origem corretamente determinou a emenda da petição
inicial, a fim de regularizar a cadeia de transmissão do crédito, em harmonia
com o seguinte precedente desta Corte:
(...)
Em cumprimento à diligência judicial, a exequente apresentou os títulos com
endosso em branco lançado no verso, mediante aposição de assinatura que,
embora não identificada nominalmente, corresponde visualmente à do
representante legal do credor originário – o mesmo que firmou o termo de
quitação apresentado nos embargos (item 4 do evento 1). Tal elemento, por si
só, atesta a autenticidade do endosso e a sua adequação formal, mormente
porque não impugnado pela parte embargante, que jamais suscitou dúvida
quanto à veracidade da rubrica constante do verso das cártulas. Nessa
direção:
(...)
Ademais, é de rigor rememorar que o próprio juízo de origem, após a emenda
à inicial, reconheceu expressamente a legitimidade ativa da exequente para o
manejo da ação executiva (evento 11). Como se sabe, o endosso em branco
transfere ao portador do título todos os direitos nele incorporados,
conferindo-lhe legitimidade para propor a ação de execução contra o
devedor principal. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa da
exequente, sendo plenamente válida a apresentação do título com endosso em
branco, ainda que posterior à propositura da ação. Superado tal aspecto, e
verificando-se que a causa encontra-se madura, passo à análise das demais
matérias veiculadas nos embargos à execução. O embargante sustenta, em
síntese, duas alegações principais: (i) ausência de juntada do original do
título (violação ao princípio da cartularidade); e (ii) quitação da dívida
diretamente perante o credor originário. Não há razão para se determinar a
exibição do original das cártulas, sendo evidente que se encontram na posse
da exequente, já que incluiu o endosso após a propositura da execução e,
ainda assim, declarou que os originais estão no escritório de seu advogado
(evento 33 dos embargos), em observância ao disposto no artigo 23 da
Resolução Conjunta
segundo a qual "os documentos
03/2013-GP/CGJ,
originais que forem digitalizados pelas partes para juntada aos autos
eletrônicos deverão ser mantidos em arquivo pela própria parte ou respectivo
procurador até o trânsito em julgado da sentença ou até o final do prazo para
propositura de ação rescisória, quando admitida". Com relação à segunda
alegação dos embargos, esta se revela ineficaz para afastar a pretensão
executiva. Isso porque, tratando-se de título de crédito transferido por
endosso em branco, presume- se que a exequente o recebeu de boa-fé, na
qualidade de terceiro de boa-fé, não lhe sendo oponíveis as exceções pessoais
existentes entre o devedor e o endossante originário. A propósito, o
da
art. 13
assim preceitua: "as obrigações contraídas no cheque são
Lei n. 7.357/85
autônomas e independentes". Ainda que houvesse quitação parcial ou total do
débito perante o beneficiário originário, tal fato somente poderia ser oposto
ao portador do título se demonstrada sua má-fé – o que, no caso, não restou
sequer alegado, tampouco provado."

Com efeito, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o cheque nominal
endossado em branco circula por simples tradição, conferindo legitimidade ativa ao portador
para promover a execução, nos termos do
III, da
salvo prova de má-fé.
art. 20,
Lei 7.357/85,
Documento eletrônico VDA55826228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: fb22edea-2da2-457b-bd0c-f75ac8bfe9db

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO POR
SIMPLES TRADIÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO. DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO APRESENTADO. CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexiste violação ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
examina de forma suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. O cheque nominal endossado em branco circula por simples tradição,
conferindo legitimidade ativa ao portador para promover a execução, nos
termos do
III, da
salvo prova de má-fé, inexistente na
art. 20,
Lei 7.357/85,
hipótese.
3. Atendidos os requisitos do
II, do
com a juntada de
art. 614,
CPC/1973,
memória discriminada do débito, não há falar em iliquidez do título executivo.
4. O cheque é título de crédito regido pelos princípios da literalidade,
autonomia e abstração, sendo prescindível a demonstração da causa debendi
para a cobrança judicial.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
AREsp n. 1.320.056/SP,
RAUL ARAÚJO
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PORTADOR DO CHEQUE INDICADO
COMO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA.
PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ. LEGITIMIDADE
PASSIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO
ADOTADO
PELO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
COMISSÃO DE CORRETAGEM.
SÚMULA 284/STF.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTES DA FASE DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO. OBTENÇÃO DE RESULTADO ÚTIL. REVISÃO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS.
ÓBICE QUE TAMBÉM
SÚMULA 7/STJ.
INVIABILIZA
O
CONHECIMENTO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
CPC/2015.
1. É vedado à parte recorrente, nas razões do agravo interno, apresentar tese
que não foi alegada no momento da interposição do recurso especial, ante a
ocorrência da preclusão.
2. Nos termos do precedente desta Terceira Turma, a indicação do portador
do cheque como beneficiário, sem que se tenha arguido má-fé na obtenção do
título, é suficiente para legitimá-lo para a cobrança do crédito ali contido.
3. Os argumentos do apelo especial, no tocante à tese de ilegitimidade
passiva, estão dissociados do que foi decidido no acórdão estadual,
evidenciando a deficiência de fundamentação, a ensejar a aplicação do
enunciado n. 284 da Súmula do STF.
4. Conquanto se exija o aperfeiçoamento do negócio jurídico para a
cobrança da comissão de corretagem, é certo que nos negócios imobiliários a
intermediação do corretor pode se encerrar antes da conclusão da fase de
registro imobiliário.
5. Para derruir a convicção formada - quanto à efetiva obtenção do resultado
útil da negociação, a ensejar a cobrança da comissão de corretagem -, seria
indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que é obstado pelo
enunciado sumular n. 7 do STJ.
6. A aplicação do verbete sumular n.
obsta não apenas o conhecimento
7/STJ
do recurso pela alínea a, mas também pela alínea c do permissivo
Documento eletrônico VDA55826228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: fb22edea-2da2-457b-bd0c-f75ac8bfe9db

constitucional, não havendo falar em necessidade de realização de superação
ou distinção em relação aos paradigmas apontados quando nem sequer se
conheceu da questão jurídica.
7. Esta Corte Superior tem entendido que o mero não conhecimento ou a
improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa
prevista no
§ 4o, do
tornando-se imperioso para tal
art. 1.021,
CPC/2015,
que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie.
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.352.680/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
30/3/2020,
6/4/2020.

Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao reconhecer a legitimidade ativa do
portador, agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
Ademais, modificar o entendimento firmado, acerca da regularidade do endosso
realizado no título de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, em novo exame, conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:14:13
Código de Controle do Documento: fb22edea-2da2-457b-bd0c-f75ac8bfe9db

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.683 / SC
Número Registro: 2025/0408915-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50110347320218240011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S.L. HOLDING LTDA
ADVOGADOS : LUCAS ZENATTI - SC033196
JENIFFER LIANA RECH - SC064647
JULIA GONÇALVES CARDOSO - SC75211B
AGRAVADO
: APROVA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO LUÍS PFAU - SC026668
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : S.L. HOLDING LTDA
ADVOGADOS : LUCAS ZENATTI - SC033196
JENIFFER LIANA RECH - SC064647
JULIA GONÇALVES CARDOSO - SC75211B
AGRAVADO
: APROVA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A.
ADVOGADO
: GUSTAVO LUÍS PFAU - SC026668
Documento eletrônico VDA56086737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: 0ee37462-0cf1-4fec-ae13-5f35de0e908a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:43:42
Código de Controle do Documento: 0ee37462-0cf1-4fec-ae13-5f35de0e908a